Tribunal: TJDFT
Processo: 0704803-86.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CELULAR PROVENIENTE DE FURTO. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA. DEFESA. DEPOIMENTO POLICIAL. ESPECIAL RELEVO. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ERRO DE TIPO. TESE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA PARA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENTE CIÊNCIA DA NATUREZA ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Na hipótese de ser constatada, efetivamente, fundada suspeita de que o réu estivesse em posse de objeto ilícito, não há que se falar em nulidade da abordagem realizada.
2. Tratando-se de crime de receptação, o comportamento da pessoa acusada, bem como as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem, constituem parâmetros para a avaliação do dolo, cabendo à parte acusada demonstrar a origem lícita do bem ou a conduta culposa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
3. Depoimentos prestados por agentes policiais que localizaram, em poder do acusado, aparelho celular que havia sido furtado, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, revestindo-se de especial relevo, sobretudo quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
4. A prova do erro de tipo incumbe à Defesa, não sendo suficiente para afastar o dolo a mera alegação de que o agente desconhecia a ilicitude do objeto.
5. Sendo possível verificar, das circunstâncias envolvendo a apreensão do bem, que o acusado possuía clara ciência da origem criminosa do aparelho celular adquirido, incabível a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
6. Apelação Criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.